Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUSTIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO. QUADRO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO CRÉDITO ESPECIAL. LEVANTAMENTO. HABILITAÇÃO SOBRE O CRÉDIO REMANESCENTE. SUBQUIROGRAFÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA ALÍNEA ‘F’ DO ART. 18 DA LEI N. 6.024/74. ART. 46 DO ADCT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os documentos juntados em sede de apelação podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos posteriores à apresentação da contestação. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado em contestação, mas não foi analisado pelo magistrado de origem. A apelante apresentou embargos de declaração sem, contudo, mencionar a omissão ocorrida. Renovado o pedido razões recursais, a apelante recolheu o respectivo preparo. Facultada a juntada da guia de recolhimento, a recorrente apresentou novamente os comprovantes. Ao recolher o preparo e confirmá-lo, sem ressalvas, evidentemente praticou ato incompatível com o pedido formulado, operando-se, assim, a preclusão lógica. Firmado juízo parcial de admissibilidade do recurso.
3. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais devidos ao patrono do crédito principal assegurado ao patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e o referido acordo tenha sido colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório.
4. Na hipótese em análise, a autora comprovou que 30% (trinta por cento) do crédito devido à patrocinada são referentes a verbas honorárias contratuais estipulada entre as partes, havendo, inclusive, autorização expressa da credora para o destacamento de tal quantia do seu crédito total. Portanto, não há óbice à determinação de lançamento do crédito no quadro de credores da recorrente e ao reconhecimento do destacamento de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos pela patrocinada.
5. Em que pese ter ocorrido o pagamento do crédito principal nos autos do cumprimento de sentença e a solicitação para o levantamento do valor, não há se falar em perda do objeto da presente ação, porquanto remanesce o interesse da autora na reserva, no percentual 30% (trinta por cento), do crédito remanescente classificado como subquirografário.
6. Nos termos do artigo 18 da Lei n. 6.024/74 não haverá a incidência de juros enquanto não houver a solvibilidade total da dívida. Não obstante a previsão da alínea “f” do referido dispositivo legal, haverá aplicação de correção monetária e eventuais cláusulas penais haja vista a não recepção do dispositivo pelo artigo 46 da ADCT. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.